Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600046-50.2020.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.595
RECURSO ELEITORAL 0600046-50.2020.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: ROGERIO DE ASSIS
AGRAVANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PC DO B EM
SARANDI
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR0074418
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR0057778
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
OAB/PR0021989
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
OAB/PR0021989
AGRAVADO: EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.
ADVOGADO: LUIZ CARLOS SCHILLING - OAB/PR55434
ADVOGADO: ANDRE LUIZ GIUDICISSI CUNHA - OAB/PR19757
ADVOGADO: MARLOS LUIZ BERTONI - OAB/PR0044933
AGRAVADO: COMISSAO PROVISORIA DO PC DO B EM SARANDI
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR0074418
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR0057778
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ANTECIPADA. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL
IMPRESSO
CONTENDO
APRESENTAÇÃO
DE
PRÉ-
CANDIDATO. PANFLETOS SEM OS REQUISITOS DO ARTIGO
38, §1º, DA LEI Nº 9.504/97. INFRAÇÃO CONFIGURADA.
MULTA MAJORADA.

1. Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, durante a pré-
campanha permite-se a divulgação de pretensa candidatura, a
exaltação de qualidades pessoais do pré-candidato e a menção a
projetos políticos, desde que a manifestação não envolva pedido
explícito de votos, sob pena de configurar propaganda eleitoral
antecipada.
2. A interpretação sistemática da legislação que trata da
propaganda
eleitoral,
nos
permite
concluir
acerca
da
incompatibilidade da realização de atos legais de pré-campanha
com a extrapolação dos limites de forma e meio impostos à
campanha eleitoral propriamente dita, sob pena de se permitir
uma disparidade de forças entre os futuros candidatos.
3. É lícita na pré-campanha a divulgação da intenção do
candidato de lançar-se em uma futura disputa eleitoral, com a
divulgação de sua plataforma de ideias, no entanto, o veículo do
qual se serve não pode ser proscrito pela legislação que rege a
campanha eleitoral.
4. A realização de atos de pré-campanha por meio da distribuição
de materiais impressos sem a observação do contido no art. art.
38, § 1º da Lei nº 9.504/97, importa em ofensa ao art. 36, § 3º da
Lei
9.504/97,
acarretando
a
imposição
de
multa,
independentemente de pedido expresso de voto.
5. Para mensuração do valor da multa a ser aplicada em caso de
ilícito eleitoral deve-se levar em consideração a condição
econômica do infrator, a gravidade do fato e a repercussão da
infração, conforme disposto no art. 124 da Resolução do TSE nº
23.610/2019.
6. Recurso da Comissão Provisória do PC do B conhecido e
parcialmente provido para majorar a multa para R$ 10.000,00
(dez mil reais).
7. Recurso de Carlos Alberto de Paula Junior conhecido e
desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito,
por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto por
Comissão Provisória do PC do B e negou provimento ao recurso de
Carlos Alberto de Paula Junior, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/10/2020
RELATOR(A) ROGERIO DE ASSIS

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos pela Comissão
Provisória do PC do B e por Carlos Alberto de Paula Junior em face da sentença
proferida pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi que condenou Carlos
Alberto de Paula Junior ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), em virtude da divulgação de propaganda eleitoral antecipada através
de material gráfico, nos termos do § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97,
determinando também que o pré-candidato se abstenha de distribuir o material
impresso impugnado, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) (ID 10289666).
Em suas razões (ID 10289966), Carlos Alberto de Paula Junior
argumenta, primeiramente, que houve cerceamento ao direito de divulgar sua
pré-candidatura e que os materiais impressos não fazem menção explícita a
pedido de voto e são permitidos pela legislação eleitoral, tendo como objetivo
tão somente divulgar uma pretensa candidatura, conduta permitida pelo art. 36-
A, caput da Lei nº 9.504/97. Ademais, sustenta que não há abuso ou
desequilíbrio do pleito, pois os materiais impressos são de baixo custo e
adequados à dimensão do município.
Ao final requer seja julgada totalmente improcedente a presente
representação, revogando-se a determinação de abstenção de divulgação do
material impugnado.
Em suas razões recursais (ID 10290216), a Comissão Partidária
sustenta que devem ser aplicadas duas multas e não apenas uma, devido a
prática, pelo recorrido, de um segundo ilícito, consistente na contratação de
outras 35.000 impressões relativas ao jornal “Ele está voltando” com custo no
valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais).
Ao final, requer a reforma da sentença para arbitrar o valor da
segunda multa em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ou, caso não seja esse
o entendimento, que seja então considerados os custos mínimos incontroversos
com as impressões que totalizaram R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais).
A agremiação partidária apresentou ainda contrarrazões (ID
10290216) alegando que inexistiu limitação do direito de divulgação da pré-
candidatura do recorrido, assim como as expressões utilizadas “ele está
voltando” e “ele disputará a prefeitura em novembro” caracterizam pedido
explícito de votos, configurando propaganda antecipada. Ademais, a
propaganda teria sido lançada de forma expressamente vedada, pois exige-se

a indicação do número de inscrição do CPF ou CNPJ do responsável por sua
confecção e de quem a contratou, além da respectiva tiragem, conforme art. 38,
§ 1º da Lei nº 9.504/97. Por fim, sustenta que houve gastos abusivos na pré-
campanha.
Em suas contrarrazões (ID 10290416), Carlos Alberto de Paula
Junior aduz que a fixação da multa em seu patamar mínimo decorre da ausência
de reiteração e por atender aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, pois não afetou a disputa eleitoral não chegando a 1,5% do valor
limite com gastos no município.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID
10402016) manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto por Carlos Alberto de Paula Júnior, bem como pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso interposto pelo PC do B, para o fim de majorar a
multa pela prática de propaganda antecipada para R$ 8.000,00 (oito mil reais),
eis que presente pedido explícito de votos pois contém número de urna.
Devidamente intimado quanto ao atendimento dos requisitos do
art. 38, § 1º da Lei nº 9.504/97, Carlos Alberto de Paula Junior juntou nota fiscal
referente ao jornal de título “Ele está voltando” (ID 10674766), bem como reiterou
que nunca realizou qualquer tipo de propaganda eleitoral antecipada e não
violou as disposições legais, ressaltando que o gasto não chega a 1,5% do valor
limite estabelecido com gastos para disputa do cargo de prefeito naquele
município (ID 10674716).
Já o Partido Recorrente alegou que não foram preenchidos os
requisitos do art. 38, § 1º da Lei nº 9.504/97 em ambos os materiais impressos,
devendo ser aplicados os limites da campanha à pré-campanha (ID 10679616).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Os recursos eleitorais são tempestivos e preenchem os demais
requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

1.
Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da configuração ou
não de propaganda eleitoral antecipada em virtude da divulgação de material

impresso pelo pré-candidato Carlos Alberto de Paula Junior no município de
Sarandi/PR.
Inicialmente, cumpre registrar que a propaganda eleitoral somente
é permitida após o dia 26/09/2020, conforme disposto no art. 36, caput da Lei
das Eleições1 c/c art. 1º, § 1º, inciso IV da EC nº 107/20202.
Entretanto, a legislação eleitoral permite aos pré-candidatos que
divulguem as suas pré-candidaturas proporcionando assim o mais amplo debate
político com a sociedade, primando sempre pelo princípio democrático, no
entanto, impõe alguns limites, senão vejamos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Portanto, privilegiando a liberdade de expressão, durante a pré-
campanha permite-se divulgação de pretensa candidatura, exaltação de
qualidades pessoais e exposição de projetos políticos, desde que a
manifestação não envolva pedido explícito de votos, sob pena de configurar
propaganda eleitoral antecipada.
Durante o julgamento do AgR-AI nº 9-24.2016.6.26.0242, após
amplo debate pelos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral em relação à
propaganda eleitoral antecipada, foram definidos requisitos buscando equilibrar
a liberdade de expressão dos pré-candidatos com eventuais abusos decorrentes
de uma interpretação literal da expressão “pedido explícito de voto”, fixando-se,
por maioria, as seguintes diretrizes:

“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte
quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da
forma utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem
qualquer conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa,
consistem em "indiferentes eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada
desta Justiça Especializada; e,
(c) o
uso
de
elementos
classicamente
reconhecidos
como
caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido explícito
e direto de votos, não enseja irregularidade per se; todavia, a opção

pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato,
assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de
governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua
uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus
e exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas
durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii)
respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio” (TSE.
Agravo de Instrumento nº 9-24, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
22/08/2018. (grifou-se)

Assim, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral3,
para a configuração de propaganda eleitoral antecipada é necessário primeiro
analisar a existência ou não de conteúdo eleitoral; caso ausente, constitui
indiferente eleitoral. Uma vez constatado o conteúdo eleitoral, passa-se a
análise de três parâmetros alternativos, são eles: “(i) a presença de pedido
explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o período oficial
de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades
entre os candidatos.”

2.
Do Material Divulgado e a Presença ou não de
Pedido Explícito de Votos
No presente caso, os materiais impressos divulgados por Carlos
Alberto de Paula Junior, então pré-candidato, possuem o seguinte conteúdo:

Preliminarmente, não restam dúvidas quanto à constatação de
conteúdo eleitoral, pois se trata de material impresso que apresenta o pré-
candidato Carlos Alberto de Paula Junior e informa suas realizações durante sua
gestão como prefeito, bem como suas propostas de governo.
Num segundo momento, cumpre aferir a existência, ou não, do
pedido explícito de voto para fins de enquadramento no conceito de propaganda
eleitoral antecipada.
Analisando o conteúdo de ambos os panfletos, não vislumbro a
existência de pedido explícito de votos a configurar propaganda eleitoral
antecipada, mas sim atos de pré-campanha caracterizados pela promoção
pessoal do pretenso candidato com exaltação de suas qualidades e menção a
sua pretensa candidatura e seus projetos políticos, não extrapolando os limites
impostos pela legislação eleitoral.
Ainda, tenho que a utilização das frases “ele está voltando” e “ele
disputará a prefeitura em novembro” não caracterizam pedido explícito de votos,
mas sim menção à pré-candidatura, ressaltando que se o legislador vedou
expressamente apenas o pedido explícito de votos, não cabe ao julgador extrair
dessas expressões que haja pedido expresso de votos.
Quando muito poder-se-ia atribuir a essas frases pedido implícito
de votos, mas tenho que aqui o pré-candidato apenas utiliza essas expressões
para reforçar sua pretensa candidatura, expor seus projetos políticos,

Sendo assim, privilegiando a liberdade de expressão, concluo que
não resta caracterizado o pedido explícito de votos a macular os atos de pré-
campanha ora em análise.

3.
Da Utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda

Uma vez afastada a existência de pedido explícito de votos, eis que
permitida pela legislação eleitoral atos de divulgação de promoção pessoal,
passo a análise da utilização de meio vedado durante o período eleitoral,
conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Neste ponto, considerando manifestação em Plenário durante
sessão de julgamento de 19/10/2020, cabe ressaltar que o art. 1.013, § 2º do
CPC devolve ao Tribunal o conhecimento de todos os fundamentos em relação
à parte impugnada, sendo que esse ponto foi suscitado na petição inicial (fl. 13
do ID 10288216) e reiterado em sede de contrarrazões (fls. 10/12 do ID
10290316), bem como este Relator tomou cautela de intimar as partes para
manifestação em prestígio ao princípio do contraditório (ID 10583616).
Em que pese não tenham os materiais impressos aparência de
propaganda eleitoral antecipada, diante da ausência de “pedido expresso de
voto”, observo que o material distribuído não respeitou o contido no art. art. 38,
§ 1º da Lei nº 9.504/97, senão vejamos:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da
Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de
folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados
sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato.
§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do responsável pela
confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem.

Muito embora a legislação eleitoral não elenque proibições na pré-
campanha, como o fez para o período eleitoral, há que se interpretar o sistema
eleitoral como um todo e concluir que as proibições e exigências legais
estabelecidas para a campanha eleitoral devem ser aplicadas também à pré-
campanha.

Essa interpretação é condizente com o princípio eleitoral da
paridade de armas, pois se tais proibições não pudessem ser aplicadas ao
período de pré-campanha geraria entre os concorrentes um desequilíbrio que
não pode ser aceito pela Justiça Eleitoral.
Pois bem, a tão falada paridade de armas nada mais é do que a
personificação do Princípio Constitucional da Máxima Igualdade na Disputa
Eleitoral, que enquanto princípio constitucional deve ser preponderante tanto
quanto a liberdade de expressão. Cito trecho da obra de Eneida Desiree
Salgado:

Jurgen Habermas afirma que os direitos fundamentais de liberdade
de expressão e de opinião, de reunião e associação e de imprensa
devem ser interpretados “positivamente como garantia de
participação, se é que eles devem querer preencher com algum
sentido a sua função originária”. Com o apoio de Ridder, aduz a
formulação de uma “liberdade pública de opinião”, “que primeiro
providencia para os cidadãos a participação com igualdade de
chances no processo de comunicação pública”. A liberdade de
opinião e expressão está para além da esfera individual, sendo
necessária a garantia de “igualdade de chances de acesso à esfera
pública” (SALGADO, 2010, p. 186).

Porém, como garantir essa igualdade de chances sem meios de
fiscalização? As regras colocadas pelo legislador durante anos à campanha, em
diversas reformas eleitorais, foi no sentido sempre de aumentar a transparência,
diminuir os gastos e assim garantir essa máxima igualdade, como, por exemplo,
a proibição de brindes, de outdoors, de cavaletes e a própria obrigação de
constar a identificação de quem produziu os panfletos, quem pagou por eles e
em qual tiragem foram feitos.
Ora, a exigência de requisitos de forma alguma interfere na
liberdade de expressão que sem dúvida tem e deve continuar tendo posição
preferencial no ordenamento jurídico, a questão aqui é de se dar transparência
para a pré-campanha e assim permitir a coibição de eventuais abusos.
O princípio da máxima igualdade eleitoral decorre diretamente do
Princípio Democrático, dar a mesma chance a todos, e isso só é possível com
transparência.
Parece-me ilógico exigir dos candidatos ou dos responsáveis pelos
materiais impressos com propaganda eleitoral os requisitos descritos acima
durante o período eleitoral e não os exigir dos pré-candidatos durante a pré-
campanha, sob pena de inviabilizar a transparência neste interim e a

possibilidade dos eleitores identificarem quem pagou pelo material, bem como a
quantidade de material distribuído, ficando evidente que isso poderá
desequilibrar o pleito, ressaltando que essas informações são de suma
importância para averiguar eventual abuso de poder econômico.
Nesse contexto, seguindo aquele entendimento já firmado por esta
Corte de que “as restrições impostas pela norma eleitoral às condutas praticadas
no período de campanha são aplicadas, por similaridade, ao tempo da pré-
campanha”4, pode-se concluir que a divulgação de atos de pré-campanha (art.
36-A da Lei das Eleições) através da distribuição de material impresso é
perfeitamente legal, desde que o responsável pela distribuição do material
observe as premissas contidas no ordenamento jurídico eleitoral (art. 38, § 1º da
Lei das Eleições).
Ademais, entendo desarrazoado que o intérprete, ao estabelecer
que os meios vedados à campanha eleitoral se aplicam à pré-campanha, aplique
apenas alguns dispositivos da legislação eleitoral (caso outdoors e art. 39, § 8º
da LE) e outros tantos dispositivos não serem igualmente aplicados à pré-
campanha, regras essas que deixam claro os limites da liberdade de expressão
na seara eleitoral e que visam nitidamente a transparência e a igualdade de
oportunidades entre os candidatos, tão cara a esta Justiça Especializada.
Analisando o caso concreto, é possível verificar que, muito embora
não se encontre no material distribuído pedido explícito de voto, é nítida a
intenção de estreitar a relação entre o pré-candidato e os eleitores da cidade, ao
proceder uma ampla divulgação por intermédio da distribuição de material
impresso com intuito de enaltecer seu nome junto ao eleitorado e cooptar votos
de forma antecipada.
Ora, o parágrafo 1º do art. 38 da Lei nº 9.504/97 cria uma série de
exigências que devem ser cumpridas para que a propaganda eleitoral veiculada
em impressos seja considerada lícita, devendo essa regra ser respeitada tanto
no período de campanha quanto na pré-campanha, sob pena de caracterização
de propaganda eleitoral antecipada irregular, ainda que se referia a divulgação
de atos de promoção pessoal de pré-candidato.
Analisando o material acostado à inicial de fls. 02 a 06 (ID
10288216), anoto que no panfleto “Rede de Esgoto” não há referência aos dados
d responsável pela contratação para produção do material. Apesar da Editora e
Gráfica Press Paraná apresentar comprovante de pagamento nos autos
referente à contratação (ID 10289416), tais dados não estavam disponíveis aos
eleitores, ferindo à transparência.
Já em relação ao material “Ele está voltando” anexado às fls. 07 a
10 da inicial (ID 10288216), ausente qualquer dos requisitos exigidos pelo art.
38, § 1º da Lei das Eleições, muito embora juntada nota fiscal já em sede
recursal (ID 10674766), tal situação não afasta a obrigação prévia de

transparência, não sendo possível convalidar a irregularidade após instauração
de demanda judicial.
Portanto, apurado que os requisitos do art. 38, § 1º da Lei das
Eleições não foram atendidos, particularmente, concluo que no caso em análise
a divulgação da pré-candidatura por meio de material impresso se deu por meio
ilícito.
4.
Da Violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral elenca ainda um
último requisito, a propaganda na pré-campanha não pode desequilibrar o pleito,
isto é, não pode ferir o princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.
Muito embora já caracterizada a irregularidade do material
distribuído, passo a análise do último requisito elencado para fins de eventual
recurso ao Tribunal Superior Eleitoral.
Como referido no início desse voto, o desequilíbrio caracteriza-se
pela ausência ao respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato
médio.
No presente caso, apurou-se no curso da representação que foram
distribuídos 5.000 panfletos do material “Rede de Esgoto” (ID 10289416) e foram
impressos mais 35.000 panfletos do material “Ele está voltando” (ID 10289016),
os quais não foram totalmente entregues diante de liminar concedida na
AC 0600047-35.2020.6.16.0206.
Embora a quantidade de material produzido pelo então pré-
candidato Carlos Alberto de Paula Junior mostra-se expressiva (40 mil panfletos)
para um município de pouco mais de 64 mil eleitores (informação site do TSE),
tal fato, por si só, não é suficiente para caracterizar violação ao princípio da
igualdade de oportunidades.
Isso porque apurado nos autos que o pré-candidato gastou o valor
de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme documento ID 10289416, mais R$
5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), de acordo com comprovantes acostados
ID 10289016 e 10674766, totalizando o montante de R$ 6.700,00 (seis mil e
setecentos reais).
Considerando que o valor máximo para gasto com o período de
campanha para o cargo de prefeito no município de Sarandi é de R$ 382.165,57,
anoto que o valor dispendido pelo então pré-candidato representa 1,75% do
valor total disponível, assim o montante de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos

reais) é moderado e adequado à realidade do município, bem como a confecção
de material impresso estava perfeitamente ao alcance das possibilidades dos
demais pré-candidatos, não ferindo assim a igualdade de oportunidades.
Deste modo, não vislumbro no presente caso violação ao princípio
da igualdade de oportunidades entre os pretensos candidatos, ressaltando que
eventual abuso do poder político ou econômico poderá ser apurado em ação
própria de investigação judicial eleitoral, fugindo do escopo da presente
representação eleitoral.
Contudo, tratando-se de requisitos alternativos para a configuração
da ilicitude, fica mantida a conclusão pela irregularidade do material distribuído
por Carlos Alberto de Paula Junior.

5.
Da Multa
Uma vez reconhecida a irregularidade em virtude da utilização de
material impresso por descumprimento do disposto no art. 38, § 1º da Lei das
Eleições durante período de pré-campanha, cumpre analisar questão referente
à aplicação da multa.
A Lei das Eleições em seu art. 36 estipula o período em que a
propaganda eleitoral é permitida, elenca algumas proibições e define a multa a
ser aplicada em caso de violação ao referido artigo. Já o art. 36-A elenca as
condutas permitidas a pré-campanha, ou seja, aquilo que não fere as vedações
relativas à propaganda antecipada. Pois bem, no caso de descumprimento do
art. 36-A o ato será considerado propaganda antecipada e incidirá a multa do
art. 36 supracitado.
O TSE ao definir os limites da pré-campanha e ao colocar como
ato vedado na pré-campanha a utilização dos meios proscritos na campanha,
independentemente de seu conteúdo, caracterizou como propaganda
antecipada, ferindo o art. 36 da Lei 9504/97, os atos de promoção pessoal antes
do período permitido para a propaganda que se utilizem de meios proscritos
durante o período de propaganda.
E assim vêm decidindo os Tribunais:
RE 0600026-75.2020.6.20.0003, de 07/07/2020 ACÓRDÃO
RECURSO
ELEITORAL
–
REPRESENTAÇÃO
–
PROPAGANDA
ANTECIPADA – DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES – COVID-19 – PREVENÇÃO
- SABONETE LIQUIDO – FOTO DO VEREADOR – REDES SOCIAIS –
PRÁTICAS DE CUNHO PROPAGANDÍSTICO – DISTRIBUIÇÃO DE BEM –
VANTAGEM AO ELEITOR – PROMOÇÃO PESSOAL – ASSOCIAÇÃO DA
IMAGEM – REFERÊNCIA A EVENTUAL FUTURO CANDIDATO – VENIRE

CONTRA FACTUM PROPRIUM – BOA-FÉ – EFETIVA DISTRIBUIÇÃO –
INTENCIONALIDADE DA CONDUTA – NOME CONSTANTE DOS
FRASCOS DISTRIBUÍDOS – MESMO NOME DE URNA – ELEIÇÕES 2016
– ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97 – LIMITES – DESBORDAMENTO – ART.
36 DA MESMA LEI – VIOLAÇÃO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
CANDIDATOS – HIGIDEZ DO PLEITO – VILIPÊNDIO – REFORMATIO IN
PEJUS – PROIBIÇÃO – MULTA APLICADA – VALOR – MANUTENÇÃO –
MÍNIMO LEGAL – ART. 36, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97 – DESPROVIMENTO.
(TRE/RN, RE 0600026-75.2020.6.20.0003, Rel.(a) Dra. Adriana Cavalcanti
Magalhães Faustino Ferreira julg. 07/07/2020 e DJE 10/07/2020)

Destaco por fim, trecho do voto do Min. Edson Fachin no Agravo
de Instrumento nº 0602936-39.2018.6.17.0000 oriundo do TRE-PE:

"Verificado o viés eleitoral da propaganda e a inexistência de pedido de
votos, cumpre analisar a forma de sua veiculação, especialmente a eventual
utilização de meios vedados durante o período oficial de propaganda como
outdoor, brindes, showmício, etc.
É verdade que a realização de propaganda, quando desacompanhada de
pedido explícito e direto de voto, não enseja irregularidade per se. No caso,
não há qualquer pedido de votos, de modo que a divulgação teve apenas a
função de tornar os representados mais conhecidos.
Lado outro, no caso em apreço a propaganda antecipada com viés eleitoral
foi veiculada em faixa com efeito de outdoor, meio proscrito para a realização
de propaganda eleitoral desde a revogação do art. 42 da Lei nº 9504/1997
pela Lei nº 11.300/2006, razão pela qual o T.R.E/PE concluiu pela sua
ilicitude e condenou os recorridos à multa prevista no art. 36, §3º da Lei
nº9504/1997.
Tal conclusão, a despeito da alegação de divergência jurisprudencial, está
em consonância com o entendimento firmado por esta Corte para as eleições
de 2018, incidindo, na espécie, a Súmula nº 30 do TSE segundo a qual, ‘não
se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando
a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral.”

Inclusive, esta Corte Eleitoral igualmente reconheceu, para as
Eleições de 2020, que a realização de atos de pré-campanha por meio vedado
importa ofensa ao art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/97:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PROPAGANDA
ELEITORAL – BRINDE – DISTRIBUIÇÃO DE CALENDÁRIOS- AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTO
-
MEIO
PROSCRITO
-
INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL - APLICAÇÃO DAS
RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS DE
PRÉ–CAMPANHA - CIÊNCIA DO CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. Os atos de pré-campanha estão atualmente previstos e regulamentados
na legislação eleitoral, não se caracterizando, necessariamente, propaganda
eleitoral antecipada.
2. A interpretação sistemática da legislação que trata da propaganda
eleitoral, nos permite concluir acerca da incompatibilidade da realização de
atos legais de pré-campanha com a extrapolação dos limites de forma e meio
impostos à campanha eleitoral propriamente dita, sob pena de se permitir
uma disparidade de forças entre os futuros candidatos.
3. É lícita na pré-campanha a divulgação da intenção do candidato de lançar-
se em uma futura disputa eleitoral, com a divulgação de sua plataforma de
ideias, no entanto o veículo do qual se serve não pode ser proscrito pela
legislação que rege a campanha eleitoral.
4. Caracterizada a ciência do pré-candidato visto que divulgou a distribuição
dos calendários em rede social.
5. A realização de atos de pré-campanha por meio da distribuição de brindes,
importa em ofensa ao art. 36, §3º da Lei 9.504/97, acarretando a imposição
de multa, independentemente de pedido expresso de voto.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(RE 0600017-84.2020.6.16.0178, Rel. Rogerio de Assis, Acórdão 56.300,
julg. 18/09/2020 e publicado em 22/09/2020)
Em suma, concluo que restou comprovado a pré-campanha por
meio proscrito em lei, atraindo a incidência do art. 36, §3º da Lei das Eleições.
Por fim, a Comissão Partidária em seu recurso defende que devem
ser aplicadas duas multas e não apenas uma, devido a prática, por Carlos
Alberto de Paula Junior, de um segundo ilícito, consistente na contratação de
outras 35.000 impressões relativas ao jornal “Ele está voltando” com custo no
valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais). Ao final, requer a reforma
da sentença para arbitrar o valor da segunda multa em R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais) ou, caso não seja esse o entendimento, que seja então

considerados os custos mínimos incontroversos com as impressões que
totalizaram R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais).
Quanto ao valor da multa aplicada ao presente caso, entendo que
esta deve ser revista, explico.
O parágrafo 3º do art. 36 da Lei das Eleições, aplicável ao caso,
dispõe que:
Art. 36 [...] § 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável
pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior.
Já o art. 124 da Resolução do TSE nº 23.610/2019 dispõe que:
Art. 124. Na fixação das multas de natureza não penal, o juiz eleitoral deverá
considerar a condição econômica do infrator, a gravidade do fato e a
repercussão da infração, sempre justificando a aplicação do valor acima do
mínimo legal.
No presente caso, como já mencionado, apurou-se que foram
distribuídos 5.000 panfletos do material “Rede de Esgoto” (ID 10289416) e foram
impressos mais 35.000 panfletos do material “Ele está voltando” (ID 10289016),
os quais não foram totalmente entregues diante de liminar concedida na
AC 0600047-35.2020.6.16.0206.
Assim, tenho que a quantidade de material produzido pelo então
pré-candidato Carlos Alberto de Paula Junior mostra-se expressiva (40 mil
panfletos) para um município de pouco mais de 64 mil eleitores (informação site
do TSE), ficando evidente o elevado grau de gravidade da conduta, sendo que
a repercussão da infração só não foi mais desastrosa porque houve decisão
judicial com apreensão de boa parte do material, ou seja, por ação involuntária
do infrator.
Ademais, observa-se que o Representado primeiro distribuiu 5 mil
panfletos informando a tiragem, mas sem referência aos dados do responsável
pela contratação para produção do material, reiterando a conduta, mas agora
com a produção de 35 mil panfletos com omissão de sua tiragem.
Por fim, anoto que o agora candidato declarou em seu registro de
candidatura a posse de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) em
espécie, conforme consulta ao site do TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/8461
1/160000801588/bens), o que evidencia sua condição econômica elevada.

Diante dessas consideração, entendo que a multa deve ser
aplicada acima do limite legal, devendo a sentença ser reformada apenas para
majorar a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Conclusão
Em resumo, após análise pormenorizada das teses recursais, ante
à utilização de meios proscritos (descumprimento do art. 38, § 1º da Lei das
Eleições) restou configurada a propaganda eleitoral antecipada irregular,
devendo ser mantida a sentença de origem, devendo apenas ser majorada a
multa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da
fundamentação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos recursos
eleitorais manejados e, no mérito, NEGAR provimento ao recurso eleitoral
interposto
por
Carlos
Alberto
de
Paula
Junior
e DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da Comissão Provisória do PC do B para majorar a
multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

1 Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto
do ano da eleição. [...]
2Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão
no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020,
em segundo turno, onde houver, observado o disposto no § 4º deste artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o caput deste artigo, as
seguintes datas: [...]

IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na
internet, conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e no caput do art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965; [...]
3DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. CARREATA. DISCURSO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão que
conheceu do agravo nos próprios autos e deu provimento ao recurso especial
eleitoral para julgar improcedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada.2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada é
necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem
conteúdo eleitoral, isto é, relacionado com a disputa. Ausente o conteúdo
eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes eleitorais", estando fora do
alcance da Justiça Eleitoral.3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve–se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de
propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de
voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades
entre os candidatos. [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 060048973, Acórdão,
Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 45, Data 06/03/2020, Página 90-94)
4EMENTA: ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PROPAGANDA
ELEITORAL – BRINDE – DISTRIBUIÇÃO DE CALENDÁRIOS-
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO - MEIO PROSCRITO -
INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL - APLICAÇÃO
DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA ELEITORAL AOS
ATOS DE PRÉ–CAMPANHA - CIÊNCIA DO CANDIDATO - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os atos de pré-campanha estão atualmente previstos e regulamentados na
legislação eleitoral, não se caracterizando, necessariamente, propaganda
eleitoral antecipada.
2 A interpretação sistemática da legislação que trata da propaganda eleitoral,
nos permite concluir acerca da incompatibilidade da realização de atos legais
de pré-campanha com a extrapolação dos limites de forma e meio impostos à
campanha eleitoral propriamente dita, sob pena de se permitir uma
disparidade de forças entre os futuros candidatos.
3 É lícita na pré-campanha a divulgação da intenção do candidato de lançar-se
em uma futura disputa eleitoral, com a divulgação de sua plataforma de ideias,

no entanto o veículo do qual se serve não pode ser proscrito pela legislação
que rege a campanha eleitoral.
4 Caracterizada a ciência do pré-candidato visto que divulgou a distribuição
dos calendários em rede social.
5- A realização de atos de pré-campanha por meio da distribuição de brindes,
importa em ofensa ao art. 36, §3º da Lei 9.504/97, acarretando a imposição de
multa, independentemente de pedido expresso de voto.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(RE 0600017-84.6.16.0178 – Curitiba – PR, Relator: ROGÉRIO DE ASSIS
Data de Julgamento: 18/09/2020)

DECLARAÇÃO DE VOTO DE DESEMPATE
Na presente representação eleitoral a Comissão Provisória do PC do B em Sarandi
impugnou material impresso distribuído por Carlos Alberto de Paula Júnior.
Com o julgamento de procedência, sobreveio recursos de ambas as partes: Carlos
Alberto de Paula Júnior pugna pelo reconhecimento da inexistência de propaganda
eleitoral antecipada e a Comissão Provisória do PC do B pleiteia a majoração da multa
imposta, para R$ 25.000,00, o máximo previsto no artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.
O relator, Dr. Rogério de Assis, entendeu não ter restado caracterizada a propaganda
eleitoral antecipada, ante a ausência de pedido explícito de votos, mas sim ato de pré-
campanha lícito, dentro dos limites previstos no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97.
Entretanto, reconheceu a irregularidade da propaganda por entender que o ato de pré-
campanha deveria ter observado os requisitos formais previstos no artigo 38, §1º, da Lei
nº 9.504/97, necessários para se permitir a fiscalização da Justiça Eleitoral. Em razão
disso, e considerando a distribuição de 2 (dois) materiais distintos, negou provimento ao
recurso de Carlos Alberto de Paula Júnior e deu parcial provimento àquele interposto
pelo PC do B, fixando a multa imposta em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em relação à inexistência de propaganda eleitoral antecipada o relator foi acompanhado
à unanimidade. Não obstante, quanto à irregularidade do material o Dr. Thiago Paiva
dos Santos inaugurou divergência, por entender que a legislação não obriga o
cumprimento dos requisitos formais do artigo 38, §1º, da Lei nº 9.504/97 aos materiais
de pré-campanha e que a interpretação jurisprudencial no sentido de impor a obrigação
deveria respeitar o princípio da anualidade, previsto no artigo 16 da Constituição
Federal.
Acompanharam a divergência o Des. Fernando Quadros da Silva e o Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro.

O desempate, portanto, limita-se à aplicabilidade, ou não, dos requisitos formais
previstos no artigo 38, §1º, da Lei nº 9.504/97 aos impressos utilizados na pré-
campanha.
Com a devida vênia dos que pensam de modo diverso, acompanho o ilustre Relator, por
entender que, tal como já decidido em outras ocasiões pela Corte, a pré-campanha deve
guardar, quanto à forma, similaridade com a campanha eleitoral.
Valho-me, por oportuno, das palavras do Min. Fachin (Recurso Especial 0600227-
31.2018.6.17.0000) quando afirma que
Revela-se, aqui, de forma evidente, que a destacada expressão tem
apenas a pretensão de afastar a ilicitude reconhecida no passado que
sancionava a “propaganda eleitoral antecipada”. Antes da modificação
legislativa, era comum a identificação do ilícito de “propaganda
eleitoral antecipada”, havendo grande debate sobre sua caracterização,
nas hipótese de “propaganda negativa”. Havia, portanto, uma
compreensão de que todo ato de divulgação de candidatura, anterior
ao período crítico, era ilícito, daí a manifesta intenção do legislador
em deixar evidente sua ampla permissão, a partir da reforma eleitoral
de 2015.
O art. 36-A, portanto, não objetiva modificar o conceito de
“propaganda”, já amplamente aceito pelo TSE, como o ato que “leva
ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a
candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se
pretende desenvolver ou razões que induzam a concluir que o
beneficiário é o mais apto ao exercício de função pública” (Recurso
Especial Eleitoral nº 161-83, Relator Ministro Eduardo Alckmin, DJ
de 31.3.2000, p. 126).
Sua intenção é alterar o modal deôntico de proibido para
permitido, por meio do afastamento da ilicitude verificada
anteriormente.

Em outras palavras, o Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de
que não há diferenciação substancial entre os atos de pré-campanha e a propaganda
eleitoral propriamente dita. E se não há diferença na essência do ato, também não se
pode tolerar diferenciações em sua forma.
E assim sendo, comungo do entendimento do relator no sentido de ser “desarrazoado
que o intérprete, ao estabelecer que os meios vedados à campanha eleitoral se aplicam
à pré-campanha, aplique apenas alguns dispositivos da legislação eleitoral (caso
outdoors e art. 39, § 8º da LE) e outros tantos dispositivos não serem igualmente
aplicados à pré-campanha, regras essas que deixam claro os limites da liberdade de
expressão na seara eleitoral e que visam nitidamente a transparência e a igualdade de
oportunidades entre os candidatos, tão cara a esta Justiça Especializada.”.

Consigne-se, por fim, que como bem salientou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu
parecer, a inobservância dos requisitos previstos no artigo 38, §1º, da Lei nº 9.504/97
ganha relevo na medida em que a ausência das informações ali exigidas subtrai da
Justiça Eleitoral a possibilidade de fiscalização do financiamento das pré-campanhas,
que pode ter reflexos diretos no processo eleitoral.
Com efeito, ao sonegar tais informações da população, dos concorrentes e da própria
Justiça Eleitoral, em evidente violação ao princípio da transparência, integralmente
aplicável à pré-campanha, os recorrentes impedem a aferição da regularidade do
financiamento da pré-campanha, assim como o respeito ao princípio da paridade de
armas.
Por essas razões, acompanho o voto do relator no sentido de se negar provimento ao
recurso interposto por Carlos Alberto de Paula Júnior e dar parcial provimento ao
recurso interposto pela Comissão Provisória do PC do B, para o fim de majorar a multa
imposta para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
É, pois, como voto.

DES. TITO CAMPOS DE PAULA
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO DE VOTO
1.Pedi vistas dos presentes autos para analisar de forma mais
detalhada o material impugnado, principalmente à luz do que dispõe
o art.36-A da Lei de Eleições. Veja-se:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde
que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos
e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos
em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na
televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e
projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão
o dever de conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei
nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da
organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas,
planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições,

podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de
2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de
material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que
participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-
candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos,
desde que não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de
iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou
do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade
prevista no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)
(..)

3.Conforme tenho ressaltado em outros julgamentos, é possível se
defender que, no contexto da pré-campanha, os candidatos possuem
até mesmo a necessidade de se conduzir conforme as disposições do
referido dispositivo legal, a fim de que a população tenha pleno
acesso e conhecimento sobre suas qualidades, plataformas e
projetos. Afinal, esse espaço foi criado exatamente com esse
objetivo.
4.O que não se admite é que, maliciosamente, os pré-candidatos
tentem conformar ações indevidas e ilegais como se fossem essas
permitidas pela legislação.
5.Com efeito, embora a minirreforma eleitoral trazida pela Lei
nº13.165/2015 tenha elastecido bastante as hipótese de realização
de atos de pré-campanha, que, antes da lei, eram praticamente
inexistentes, de outro lado delimitou também os parâmetros dentro
dos quais tal campanha precisa ser realizada. Desta forma, tudo
aquilo que não se enquadra no caput e incisos do artigo 36-A não é
permitido aos pré-candidatos.

6.Dessa forma, defendo que a adequação da conduta impugnada a
uma das formas previstas no mencionado artigo deve ser o ponto de
partida para a análise de eventual propaganda antecipada. Apenas
depois passar-se-á a analisar a presença de eventuais impeditivos da
propaganda antecipada como o pedido explícito de voto.
7.E neste sentido, analisando as publicações veiculadas entendo que
se enquadram nos permissivos legais do artigo 36-A para a realização
de pré-campanha, vez que promove a divulgação da futura
candidatura, exalta as qualidades do pré-candidato para o cargo
pretendido, bem como seus projetos para a cidade, o que está em
consonância com a lei.
8.Ademais, como ressaltou o ilustre relator, não há, no material
inquinado, pedido explícito de voto.
9.Contudo, compartilho também do entendimento exarado no voto
condutor no sentido de que os atos/propaganda de pré-campanha
devem manter uma relação com os atos da campanha. Assim, as
vedações impostas à propaganda eleitoral durante a campanha
também devem valer para as veiculações no período de pré-
campanha.
10.Desta forma, analisado o meio pelo qual a propaganda foi
veiculada, quais sejam jornal e panfleto, observa-se serem lícitos,
pois é permitida na campanha eleitoral a utilização de panfletos e
jornais com divulgação de propaganda. No entanto, exige-se os
dados do art. 38, § 1º, da Lei nº9.504/97, como contratante,
contratado, a tiragem. Veja-se:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de
autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda
eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros
impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do
partido, coligação ou candidato.
§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter
o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a
contratou, e a respectiva tiragem.

11.Vê-se que há algumas informações no “jornal rede de esgoto”,
como a tiragem e o CNPJ da gráfica contratada, porém sem o CPF do
responsável pelo material. De outro lado inexistem quaisquer dados
no panfleto “Ele está voltando”. Tais informações são exigidas para

permitir uma possível fiscalização da origem e destinação dos
recursos utilizados, inclusive na pré-campanha.
12.Inobstante, meu posicionamento, filio-me ao relator para
acompanhar o posicionamento majoritário desta Corte, já exarado no
julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600050-50.2020.6.16.0186, de
07.10.2020, de relatoria do Des. Fernando Quadros da Silva, no
sentido de a exigência do parágrafo 1º do art. 38 da LE aplica-se
apenas para as propagandas eleitorais, durante o período de
campanha.
13.Assim, diante da argumentação acima expendida, voto para
acompanhar o relator para julgar improcedente a representação.
É como voto.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Por brevidade, adoto o relatório elaborado pelo e. Relator.
Todavia, e com a devida vênia, ouso divergir no tocante à
aplicabilidade de multa na hipótese do art. 38, § 1º, da Lei das Eleições, pelos
motivos que passo a descrever.
Ausência do CNPJ em material impresso
No seu voto, o d. Relator defende que, sendo irregular a conduta
descrita no referido dispositivo durante a campanha eleitoral, também o será na
pré-campanha, e que a irregularidade na propaganda atrai a sanção do art. 36,
§ 3º, do mesmo diploma.
Referidas normas estão assim redigidas:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia
15 de agosto do ano da eleição.
(...)
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o
responsável pela divulgação da propaganda e, quando
comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$25.000,00
(vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da

propaganda, se este for maior.
(...)
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de
autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda
eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros
impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do
partido, coligação ou candidato.
§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá
conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela
confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva
tiragem. [não destacado no original]
Como se extrai da literalidade do § 3º do artigo 36, a multa ali
prevista somente é aplicável para violação às disposições constantes do mesmo
artigo, não se aplicando por analogia a outras situações.
Essa norma, por veicular sanção, deve ser interpretada
restritivamente, o que implica dizer que não se está diante de uma regra punitiva
geral, aplicável a quaisquer irregularidades na propaganda.
Essa, aliás, a orientação desta Corte já de longa data:
RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA IRREGULAR
- AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE COLIGAÇÃO OU
PARTIDO, DE CNPJ E NÚMERO DE TIRAGEM -
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA -
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA POR
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - IRREGULARIDADE
QUE DESAFIA TÃO SOMENTE A DETERMINAÇÃO PARA
ADEQUAÇÃO DO MATERIAL - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
[TRE-PR, RE Nº 6656, Rel. Gisele Lemke, PSESS 1/10/2008,
não destacado no original]
EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 -
REPRESENTAÇÃO- MATERIAL IMPRESSO DE
CAMPANHA OS REQUISITOS DO §1º, DO ARTIGO 38, DA
LEI Nº. 9.504/97 - MULTA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. A propaganda eleitoral impressa em desacordo com a
legislação eleitoral em vigor enseja a retirada de circulação
do material.
2. O artigo 38º, §1º, da Lei nº 9.504/97, não estabelece
penalidade ao seu descumprimento, razão pela qual não cabe

ao juiz impor multa ao candidato recorrente, sob pena de
infringência ao princípio da legalidade.
3. Recurso eleitoral desprovido.
[TRE-PR, RE nº 16710, Rel. Nicolau Konkel Júnior, PSESS
10/11/2016; não destacado no original]
Sendo, portanto, inaplicável qualquer multa à propaganda em
material impresso na qual a identificação seja deficiente, mesmo que veiculada
no período eleitoral, não há suporte legal para que seja sancionada, por esse
mesmo motivo, no período de pré-campanha.
O entendimento segundo o qual a existência de irregularidade
formal na propaganda, não apta a atrair qualquer tipo de penalização durante a
campanha, poderia ser enquadrada analogicamente na multa por
extemporaneidade extrapola, a meu sentir, o princípio da legalidade e, em
especial, o da estrita legalidade em matéria punitiva.
Note-se que, diversamente do que constou da manifestação do
relator, não se trata de veiculação de propaganda em “meio” ilícito – como seria
o caso de outdoor ou brindes – mas sim de meio lícito sem a integral observância
de requisitos formais.
Forte nessas considerações, DIVIRJO do d. Relator para, mesmo
reconhecendo a irregularidade na propaganda face a ausência dos requisitos
descritos no artigo 38, § 1º, da Lei nº 9.504/97, deixar de aplicar sanção
pecuniária por absoluta ausência de amparo legal.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
JUIZ MEMBRO DO TRE-PR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600046-50.2020.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA
DO PC DO B EM SARANDI - RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE PAULA
JUNIOR - Advogados dos RECORRENTES: SIMONE YURIKO TANAKA -
PR0074418, DIEGO FRANCO PEREIRA - PR0057778 - RECORRIDO: CARLOS
ALBERTO DE PAULA JUNIOR - Advogados do RECORRENTE: GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR0091541, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDO: EDITORA E GRAFICA
PARANA PRESS S.A. Advogados do RECORRIDO: LUIZ CARLOS SCHILLING -
PR55434, ANDRE LUIZ GIUDICISSI CUNHA - PR19757, MARLOS LUIZ BERTONI
- PR0044933 - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PC DO B EM SARANDI

- Advogados do RECORRIDO: SIMONE YURIKO TANAKA - PR0074418, DIEGO
FRANCO PEREIRA - PR0057778.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por
maioria, deu parcial provimento ao recurso interposto por Comissão Provisória
do PC do B e negou provimento ao recurso de Carlos Alberto de Paula Junior,
nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos que declara
voto, acompanhado pelo Desembargador Fernando Quadros da Silva e Juiz Roberto Ribas
Tavarnaro. Voto desempate do Presidente, com declaração de voto. Declarou voto o Juiz
Carlos Alberto Costa Ritzmann.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto
Silva, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020